Tribunal: TJES
Processo: 0002275-32.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002275-32.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LINHARES e outros

APELADO: REALIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. INCIDÊNCIA DE ISSQN. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I.

Preliminar. Nulidade da Sentença por carência de fundamentação.

I.I.
O Município de Linhares argui a nulidade da Sentença, sob o argumento de carência de fundamentação, porquanto não teria enfrentado todos os argumentos apresentados na peça defensiva, limitando-se a reproduzir os termos da Decisão que apreciou o pedido de concessão de medida liminar.

I.II.
A jurisprudência professa a orientação de que o comando da aludida norma
“não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas, sim, aqueles levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador
” (STJ - EDcl nos EREsp n. 1.523.744/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/10/2020, DJe de 28/10/2020).

I.III.
O Magistrado de Primeira Instância apontou, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais firmou compreensão pela concessão da segurança.

I.IV.
A tese delineada pelo Recorrente sequer comporta cabimento, na medida em que a própria Sentença é totalmente distinta da Decisão que, primitivamente, indeferiu a medida liminar postulada, não havendo falar-se, assim, em mera repetição de fundamentos.

I.V. Preliminar rejeitada.

II. Mérito.

II.I.
A Recorrida impetrou MANDADO DE SEGURANÇA contra ato coator atribuído ao Secretário de Finanças do Município de Linhares/ES, consubstanciado na cobrança de ISSQN referente a atividades por ela exercidas - incorporação imobiliária direta - que, no seu entender, não ensejariam a incidência do referido tributo, porquanto não incluída no item 7, subitem 7.02, da relação anexa à Lei Complementar 116/2003.

II.II.
A via processual do Mandado de Segurança exige do Impetrante a prova pré-constituída do direito líquido e certo vindicado, cujo requisito, no caso em apreço, não restou preenchido, situação que, inclusive, já havia sido sinalizada por esta Relatoria quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5002381-96.2020.8.08.0000

II.III.
O caso vertente não dispensava a dilação probatória, porquanto o único documento por ela colacionado fazendo alusão à exação fiscal questionada no
mandamus
, não detinha informações pormenorizadas acerca dos motivos que ensejaram a exação fiscal.

II.IV.
Muito embora as narrativa constantes da petição inicial e Informações prestadas pela Autoridade Coatora esclareçam sobre o espectro de discussão, evidenciado que a matéria litigiosa estaria circunscrita à incidência de imposto sobre serviços de qualquer natureza tendo por fato gerador a atividade de construção civil desenvolvida pela Recorrida, certo é que não há elementos suficientes para incursionar na tese deduzida pela empresa de que não deveria incidir o imposto na hipótese, ou aprofundar a discussão trazida pela Municipalidade acerca da legalidade da cobrança do imposto, na medida em que teria sido utilizada mão-de-obra terceirizada.

II.V.
Da análise da prova pré-constituída,

não se afigura possível afirmar, indene de dúvidas, tal como levado a efeito na Sentença, que “
a impetrante atua no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários e que inexiste serviço realizado a terceiros, mas a si próprio”.

II.VI.
A Impetrante apenas colacionou ao bojo dos presentes autos
“um Documento de Arrecadação Municipal, datado de 09/08/2019, alusivo a cobrança de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, atrelado à Inscrição de Dívida Ativa n° 0025857, o qual não esclarece de forma objetiva, qual seria a real atividade que ensejou a exação fiscal, tornando, assim, impossível a aferição acerca do alegado direito líquido e certo”.

II.VII.
Resulta despropositado, inclusive, ingressar na discussão sobre a a (in)correção da exação fiscal levada a efeito pela Administração Tributária Municipal, uma vez que as informações necessárias para tal análise demandaria um incursionamento sobre o Procedimento Administrativo que não consta dos autos.

II.VIII.
O Juízo
a quo
, ao proferir Sentença, o fez de forma genérica e incerta, porquanto não possui conhecimento sequer da integralidade da relação jurídica firmada entre as partes, e dos motivos que, de fato, ensejaram a incidência de imposto sobre serviços de qualquer natureza no contexto da atividade desenvolvida pela empresa Recorrida.

II.IX.
Cumpre ao Poder Judiciário do papel precípuo na solução dos conflitos submetidos ao seu crivo, a aplicação do direito ao caso concreto, de modo que, à míngua de prova apta a configurar a subsunção da norma legal, sobretudo na estreitíssima via Constitucional em tela, cabe ao Magistrado apenas o papel de denegar a segurança pretendida, na esteira de consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.X.
“Em sede de mandado de segurança, remédio constitucionalmente destinado ao amparo de direito líquido e certo, não há lugar para ilações e/ou inferências. A ilegalidade (ou o abuso de poder) que se pretenda reprimir precisa ser clara e objetivamente denunciada na vestibular, sem meias palavras ou expressões meramente retóricas, e razoavelmente demonstrada, mediante documentação idônea, desde logo juntada à inicial. Fora destes parâmetros mínimos, o direito vindicado, acaso existente, não se apresenta como líquido nem certo, tornando inadequado o emprego da via mandamental.”
(
STJ
; AgInt no RMS n. 72.274/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).

II.XI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança denegada. Custas pela Impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
MUNICÍPIO DE LINHARES
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
em face da
SENTENÇA
(fls. 87/88) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES-ES
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
REALIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em razão de

ato coator atribuído ao
SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LINHARES
.

Inconformado, o Recorrente suscita, inicialmente, a (
I
) nulidade da Sentença por violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, na medida em que
“apenas repetiu a fundamentação explanada pelo Juízo em sede de tutela provisória (fundamentação per relationem), sem qualquer análise dos argumentos apresentados pelo Município no feito”
.

Em seguida, aduz que: (
II
)
“é ônus do interessado desconstituir o lançamento que entende indevido, produzindo o necessário conjunto probatório apto a ensejar a conclusão de que o fato gerador não foi praticado”
; (
III
)
“o contrato social do apelado não comprova que a construção civil foi realizada com utilização de mão-de-obra própria, sendo plenamente possível que tenha ocorrido a contratação de terceiros para a realização dos aludidos serviços”
; (
IV
)
“não sendo identificados as construtores ou os empreiteiros da obra, o apelado, na condição de titular de direito sobre o prédio, será responsável solidário pelo pagamento do ISSQN, por força do que dispõe a artigo 80, incisos I e II, da Lei Complementar Municipal nº 10, de 23 de dezembro de 2011”
; (
V
)
“o artigo 7º, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 10, de 23 de dezembro de 2011, estabelece que a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, que for tomadora ou intermediária dos serviços descritos no subitem 7.02 ("execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil"), será substituta tributária pelo pagamento ou pela retenção e recolhimento do ISSQN”.

Requer, assim, a reforma integral da Sentença objurgada, com a consequente denegação da segurança.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao enfrentamento das questões deduzidas no presente recurso, nos termos a seguir delineados.

I - PRELIMINAR

(NULIDADE DA SENTENÇA)

Em suas razões recursais, o Município de Linhares argui a nulidade da Sentença, sob o argumento de carência de fundamentação, porquanto não teria enfrentado todos os argumentos apresentados na peça defensiva, limitando-se a reproduzir os termos da Decisão que apreciou o pedido de concessão de medida liminar.

Com efeito, nos termos do
artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil
, “
não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”.

A propósito, a jurisprudência professa a orientação de que o comando da aludida norma
“
não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas, sim, aqueles levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador
” (STJ - EDcl nos EREsp n. 1.523.744/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/10/2020, DJe de 28/10/2020).

A despeito da insurgência inicial quanto à carência de fundamentação da Sentença recorrida, tenho que o Magistrado de Primeira Instância apontou, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais firmou compreensão pela concessão da segurança.

Ademais, a tese delineada pelo Recorrente sequer comporta cabimento, na medida em que a própria Sentença é totalmente distinta da Decisão que, primitivamente, indeferiu a medida liminar postulada, não havendo falar-se, assim, em mera repetição de fundamentos.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

II - MÉRITO

Em um breve histórico, verifica-se que a Recorrida impetrou MANDADO DE SEGURANÇA contra ato coator atribuído ao Secretário de Finanças do Município de Linhares/ES, consubstanciado na cobrança de ISSQN referente a atividades por ela exercidas - incorporação imobiliária direta - que, no seu entender, não ensejariam a incidência do referido tributo, porquanto não incluída no item 7, subitem 7.02, da relação anexa à Lei Complementar 116/2003.

Por ocasião da prolação da Sentença recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem conceder a segurança postulada, sob os seguintes fundamentos: (
I
)
“em se tratando de incorporadora imobiliária cujo propósito é firmar venda de unidades habitacionais mediante contratação direta, assumindo ela todos os riscos e encargos da obra, não há que se falar em recolhimento de ISSQN, por inexistindo serviço prestado por terceiro e, por consequência, afasta a ocorrência do fato gerador”
; (
II
)
“no caso em tela, verifico que pelo que consta em sua razão social (fl. 16), a impetrante atua no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários e que inexiste serviço realizado a terceiros, mas a si próprio”
; (
III
)
“não resta outra medida senão julgar procedente a demanda, eis que as provas constantes nos autos evidenciam que a atividade da impetrante não se sujeita ao recolhimento de ISSQN”.

Na espécie, a despeito das considerações levadas a efeito pelo Magistrado de Primeiro Grau, não se pode perder de vista que a via processual do Mandado de Segurança exige do Impetrante a prova pré-constituída do direito líquido e certo vindicado, cujo requisito, no caso em apreço, não restou preenchido, situação que, inclusive, já havia sido sinalizada por esta Relatoria quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5002381-96.2020.8.08.0000, com ementário do Acórdão vazado nos seguintes termos,
verbatim
:

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE NA EXAÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DE ISSQN SOBRE ATIVIDADE NÃO SUJEITA À REFERIDA TRIBUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE EVIDENCIAR A TESE DELINEADA NA EXORDIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

“A concessão de medida liminar em sede de Mandado de Segurança “pressupõe a existência de um ato coator praticado por autoridade administrativa, violador de direito subjetivo da impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, bem como a apresentação de prova pré-constituída. O que justifica o mandamus é a existência de ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora que afronte direito passível de ser comprovado de plano pelo impetrante.”
(
STJ
; RMS 60.735/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 19/03/2020).

II.
Na hipótese vertente, embora subsista a alegação da Impetrante/Recorrente no sentido de que o Município de Linhares, por meio da autoridade tributária competente, estaria efetuando a cobrança de ISSQN sobre atividades de incorporação imobiliária direta, certo é que não se desincumbiu da apresentação de prova pré-constituída do direito alegado.

III.
A Recorrente limitou-se a colacionar um Documento de Arrecadação Municipal, datado de 09/08/2019, alusivo a cobrança de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, atrelado à Inscrição de Dívida Ativa n° 0025857, o qual não esclarece de forma objetiva, qual seria a real atividade que ensejou a exação fiscal, tornando, assim, impossível a aferição acerca do alegado direito líquido e certo.

IV.
Deveria a Impetrante/Recorrente trazer a íntegra do Processo Administrativo Fiscal que culminou na ulterior conclusão pela incidência do tributo, cuja ausência impede a análise acerca da regularidade do ato praticado pela Autoridade Municipal.

V.
Recurso conhecido e improvido.
”

Com efeito, a tese formulada pela Recorrida não dispensava a dilação probatória no presente caso, porquanto o único documento por ela colacionado fazendo alusão à exação fiscal questionada no
mandamus
, não detinha informações pormenorizadas acerca dos motivos que ensejaram a exação fiscal.

Muito embora as narrativa constantes da petição inicial e Informações prestadas pela Autoridade Coatora esclareçam sobre o espectro de discussão, evidenciando que a matéria litigiosa estaria circunscrita à incidência de imposto sobre serviços de qualquer natureza, tendo por fato gerador a atividade de construção civil desenvolvida pela Recorrida, certo é que não há elementos suficientes para incursionar na tese deduzida pela empresa de que não deveria incidir o imposto na hipótese, ou aprofundar a discussão trazida pela Municipalidade acerca da legalidade da cobrança do imposto, na medida em que teria sido utilizada mão-de-obra terceirizada.

A rigor, em razão dos parcos elementos de prova colacionados pela Recorrida,
concessa maxima venia
, não se afigura possível afirmar, indene de dúvidas, tal como levado a efeito na Sentença recorrida, que “
a impetrante atua no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários e que inexiste serviço realizado a terceiros, mas a si próprio
”.

Cumpre enfatizar, nesse contexto, que malgrado seja assente a natureza declaratória da presente Ação Constitucional, permitindo, inclusive, a impetração da ordem com o escopo de prevenir a prática de possível ato ilegal ou com abuso de autoridade, a ser praticado por autoridade pública, certo é que, ainda nessas hipóteses, haja vista o caráter estreito desse instrumento processual,
afigura-se imprescindível a comprovação da violação ou perigo de violação aduzido, ou seja, da prova pré-constituída, pois, do contrário, não se estará diante de lesão à esfera jurídica de determinado sujeito de direito.

A propósito, esta é a interpretação literal ou gramatical extraída da norma inserta no artigo 1º, da Lei nº 12.016/2009, que disciplina a matéria,
in verbis:

“
Art. 1º
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo
, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder
, qualquer pessoa física ou jurídica
sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

No particular, consoante anteriormente externado a Impetrante apenas colacionou ao bojo dos presentes autos
“um Documento de Arrecadação Municipal, datado de 09/08/2019, alusivo a cobrança de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, atrelado à Inscrição de Dívida Ativa n° 0025857, o qual não esclarece de forma objetiva, qual seria a real atividade que ensejou a exação fiscal, tornando, assim, impossível a aferição acerca do alegado direito líquido e certo”.

Sendo assim, resulta despropositado, inclusive, empreender ingresso na discussão sobre a a (in)correção da exação fiscal levada a efeito pela Administração Tributária Municipal, uma vez que as informações necessárias para tal análise demandaria um incursionamento sobre o Procedimento Administrativo que não consta dos autos.

Neste diapasão, tenho que o Juízo
a quo
, ao proferir Sentença,
o fez de forma genérica e incerta, porquanto não possui conhecimento sequer da integralidade da relação jurídica firmada entre as partes, e dos motivos que, de fato, ensejaram a incidência de imposto sobre serviços de qualquer natureza no contexto da atividade desenvolvida pela empresa Recorrida
.

Nessa linha, sobreleva acrescentar que, cumpre ao Poder Judiciário do papel precípuo na solução dos conflitos submetidos ao seu crivo,
a aplicação do direito ao caso concreto
, de modo que, à míngua de prova apta a configurar a subsunção da norma legal, sobretudo na estreitíssima via Constitucional em tela, cabe ao Magistrado apenas o papel de denegar a segurança pretendida, na esteira de consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. A verificação da procedência dos argumentos expendidos no mandado de segurança demandaria ampla investigação, por meio de dilação probatória, o que é inadmissível na via do mandado de segurança, que, como cediço, pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo do impetrante.

2.
Agravo regimental não provido.”

(
STJ
– AgRg no RMS 38.494-RJ. Órgão Julgador: 3ª Turma. Relator: Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. Julgamento: 08/04/2014. Publicação: 22/04/2014)

Nesse mesmo trilhar, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
vem reafirmando a sua jurisprudência, salientando que
“
em sede de mandado de segurança, remédio constitucionalmente destinado ao amparo de direito líquido e certo, não há lugar para ilações e/ou inferências. A ilegalidade (ou o abuso de poder) que se pretenda reprimir precisa ser clara e objetivamente denunciada na vestibular, sem meias palavras ou expressões meramente retóricas, e razoavelmente demonstrada, mediante documentação idônea, desde logo juntada à inicial. Fora destes parâmetros mínimos, o direito vindicado, acaso existente, não se apresenta como líquido nem certo, tornando inadequado o emprego da via mandamental
.”
(
STJ
; AgInt no RMS n. 72.274/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Isto posto, conheço do recurso de Apelação Voluntária para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, conferir-lhe provimento, no sentido de reformar a sentença hostilizada e denegar a segurança pretendida, julgando extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso, do Código de Processo Civil, na forma da fundamentação retro delineada.

Custas processuais pela Impetrante.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, REFORMANDO A SENTENÇA E DENEGANDO A SEGURANÇA.